Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-93.2016.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000382-93.2016.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ISMAEL JOSE ZANIN - CPF: 822.588.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PROJETAR INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA - CNPJ: 10.290.315/0001-74 (APELADO), GEAN FELIPE FACIN - CPF: 047.234.261-40 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DE SA - CPF: 022.579.701-10 (ADVOGADO), ISMAEL JOSE ZANIN - CPF: 822.588.561-91 (APELADO), TANIA CRISTINA CAMARA - CPF: 013.252.571-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE APELAÇÃO
- EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS PELA METADE - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a sente
nça proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás,
que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
0000382-93.2016.8.11.0084, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), julgou extinto o feito, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF).
Por conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante recorre tão somente quanto à parte que deixou de aplicar o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), com a redução dos honorários à metade.

Assevera que o Fisco, espontaneamente, compareceu aos autos e informou o cancelamento do crédito tributário, portanto, faz jus à redução dos honorários pela metade.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 190725635).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000382-93.2016.8.11.0084, ante o cancelamento da CDA, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 26 da LEF,
e
condenou o Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0000382-93.2016.8.11.0084, em desfavor de Projetar Indústria Madeireira Ltda – ME e Outros, visando o
recebimento do crédito
tributário inscrito na CDA nº 201513855, que somava a importância de R$ 397.294,51 (trezentos e noventa e sete mil e duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A parte executada opôs
Exceção de Pré-executividade,
onde pugnou:

“
5) Que seja acolhida a presente suscitação de exceção de préexecutividade, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito perseguido nos termos do tópico VIII desta petição, declarando-se a extinção da execução fiscal nos termos do art. 487, inciso II, do CPC; 5.1) Subsidiariamente, para o caso de não acolhimento da prescrição de todo o crédito tributário, requer-se a declaração da infração descrita como 24.1.28, determinando que o exequente/excepto retifique os cálculos da execução fiscal a fim de remover tal débito do saldo devedor, eis que sua prescrição se revela perfeitamente configurada nos autos, como apontado no tópico IX desta exceção; 6) Que seja condenado o excepto ao pagamento das custas, despesas e encargos processuais, especialmente aos honorários advocatícios sucumbenciais, aqui sugeridos em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado cobrado na execução, nos termos do art. 82 e ss. do CPC;[...]” –
id. 186882655.

Intimado a se manifestar quanto à exceção de pré-executividade, o Apelante requereu a extinção do processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), e art. 26 da Lei n. 6.830/80, uma vez que a CDA foi cancelada. (id. 186882661).

Ademais, o Recorrente destacou a necessidade de redução dos honorários advocatícios pela metade, visto que o Estado não impugnou a exceção de pré-executividade, pelo contrário, promoveu o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), conforme expressamente previsto no § 4° do art. 90 do CPC, antes da apreciação da referida exceção pelo juízo.

A Execução Fiscal foi extinta pelo Juízo da Vara da Comarca de Apiacás. Por Conseguinte, houve a condenação do exequente ao pagamento dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Veja-se:

“[...]

Ex positis
, julgo EXTINTA a presente Execução movida pela
Fazenda Pública Estadual
, contra
PROJETAR INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA - ME
, nos termos dos artigos 26 da Lei 6.830/80 c/c 925, do Código de Processo Civil.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

[...]” (Grifos do Autor).

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação, onde requereu a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Neste caso, assiste razão ao Apelante quando aduz a inobservância, pela sentença, do art. 90, § 4º, do CPC, que assim preceitua:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nota-se que a propositura da ação de Execução Fiscal levou a parte Executada, a apresentar a Exceção de Pré-Executividade, ocasião em que o Exequente/Apelante reconheceu a procedência do pedido, resultando no cancelamento administrativo da CDA. Portanto, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019). (Negritei).

O supracitado julgado serviu de paradigma para outros julgados daquela colenda Corte Superior de Justiça, relativo à sua aplicabilidade em caso de acolhimento de Exceção de Pré-executividade, como se pode observar das decisões monocráticas proferidas nos: REsp 1761469/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1699642/RS, rel. Min. Gurgel de Faria; REsp 1816341/MG, rel. Min. Gurgel de Faria e REsp 1893968/CE.

Destaque para a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, que ora transcrevo em parte, no que ilustra claramente a situação do caso em tela:

“[...] Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (
mens legis
) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço. Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade. Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo. Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo. Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor. Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4º, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

[...]

No presente caso, não há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, visto que prontamente desistiu da execução fiscal, "considerando o constante nos documentos apresentados pelo executado". O fato de a sentença não ter consignado esse reconhecimento da procedência do pedido não infirma a sua existência e, por conseguinte, não retira do réu (do excepto, in casu) o direito subjetivo à redução de sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, § 4º, do CPC. [...].” (STJ,
REsp 1816341
– MG, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data da decisão: 26/06/2020, DJe/STJ: 2939, de 30/06/2020).

Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1.002/STF – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CPC — POSSIBILIDADE – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I - E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no §3º do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

II -

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

III – Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser reduzidos os honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

IV – Recurso provido parcialmente.

(TJMT. 1002880-09.2021.8.11.0008. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 06/11/2023. Publicação: DJE 13/11/2023). (Negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE DEVEDORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 924, III, DO CPC – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Assim, conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3. Outrossim, considerando que houve pela Fazenda
Pública o cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, nos termos do art.90, § 4°, do CPC.

(TJMT. 1053687-65.2020.8.11.0041, Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago. Julgamento: 03/10/2023. Publicação: DJE 06/10/2023). (Negritei).

Desse modo,
impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do CPC, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido pelo Exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
a fim de reformar a sentença recorrida e
, exclusivamente,
reduzir a verba honorária
para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 90, § 4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024